Tribunal: CARF
Processo: 10880.949067/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949067/2011-09
ACÓRDÃO
1004-000.302 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo.
Incidência da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional de R$ 437.646,79, e
homologar as compensações declaradas até aquele limite.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.302 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949067/2011-09
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 61/72,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
16/27.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls.16/27) contra despacho
decisório proferido em razão de declaração PER/DCOMP em que o contribuinte
apresentou como crédito Saldo Negativo de CSLL referente ao período de 01/01 a
31/12/2006 com o objetivo de solicitar compensação de débitos ali declarados.
O contribuinte acima identificado enviou, em 26/04/2007, o PER/DCOMP no
28141.10429.260407.1.3.03-8056
(fls.
2/8),
cuja
compensação
foi
homologada
parcialmente pelo despacho proferido pela DERAT São Paulo (fl. 9) em 05/07/2011.
Cientificada da decisão em 18/07/2011, conforme registro de fl. 11, a
interessada, em 16/08/2011, ingressou com a Manifestação de Inconformidade (fls.
16/27), onde:
a) Vem registrar o direito que lhe assiste a, diante do indeferimento de seu pedido
de compensação dirigido à Receita Federal do Brasil, apresentar em 30 dias,
contados da intimação da decisão que os indeferiu, manifestação de
inconformidade, com fulcro no artigo 74, §§7o e 9o da Lei no 9.430/96;
b) Alega que, sendo certo que ainda não foi encerrado o procedimento
administrativo que declarará, em definitivo, a confirmação ou não das
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.302 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949067/2011-09
3
compensações realizadas pela Manifestante para pagamento da CSLL apurada a
título de estimativas no ano-calendário de 2006, resta necessária e lógica a
conclusão de que o não conhecimento do pagamento de parte destas estimativas
por meio da DCOMP n° 21281.08091.260907.1.7.03-2204 perfaz postura
claramente ilegal deste Fisco;
c) Discorre que não há como se admitir que a compensação ainda não
definitivamente analisada no âmbito administrativo possa ser declarada como
não homologada neste nível de definitividade por agente administrativo não
competente para tanto;
d) Tomando por base o fato de sequer ter sido proferido despacho decisório
analisando o PER/DCOMP no 23173.37132.280307.1.7.03-0708, declara no
mínimo inconcebível a glosa destes créditos quando da prolação do despacho
decisório objeto destes autos, motivo pelo qual requer-se, desde logo, o
imperioso reconhecimento deste crédito indevidamente glosado.
Por fim, o contribuinte requer:
I.
A reunião destes autos ao Processo Administrativo n° 10880.928159/2010-66 a
fim de que sejam julgados em conjunto
II.
O integral provimento desta manifestação de inconformidade para declarar o
direito da manifestante ao provimento do saldo negativo de CSLL apurada no ano-
calendário de 2006, homologando, em sua integralidade, as compensações
apresentadas;
III.
Que seja sobrestado o julgamento do presente processo até a decisão final
proferida nos autos do Processo Administrativo n° 10880.928159/2010-66;
IV.
Que todas as intimações e notificações relativas às decisões proferidas neste
processo sejam encaminhadas aos advogados, bem como sejam enviadas cópias
reprográficas para a recorrente.
4.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) desproveu a manifestação de inconformidade, em síntese, sob o fundamento de que
estimativas mensais de CSLL não pagas não podem integrar saldos negativos para fins de
compensação, mesmo quando declaradas em DCOMP, pois não atendem aos requisitos legais de
certeza e liquidez exigidos pelos artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9.430, de 1996.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 80/92, via do
qual deduz os argumentos assim resumidos:
 Preliminarmente:
o Sustenta a necessidade de homologação de parte das compensações
questionadas, em razão da decisão favorável em processo conexo.
Demonstra que existe conexão direta entre o presente processo
(10880.949067/2011-09) e o processo no 10880.928159/2010-66, onde
foi obtida decisão parcialmente favorável que reconheceu quase a
integralidade do saldo negativo de CSLL de 2005, restando apenas R$
9.666,84 não homologados.
 Mérito:
o Vedação à cobrança em duplicidade: Aduz que a glosa do saldo negativo
configura cobrança em duplicidade, violando princípio fundamental do
direito tributário. Argumenta que as autoridades fiscais estariam
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.302 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949067/2011-09
4
simultaneamente:
 Reduzindo o saldo negativo de CSLL ao desconsiderar as
estimativas compensadas não homologadas
 Exigindo
o
pagamento
dessas
mesmas
estimativas
via
PER/DCOMP no processo conexo
o Efeito da compensação regularmente declarada: Alega que a
compensação regularmente declarada tem efeito extintivo do crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para
composição de saldo negativo.
o Impossibilidade de juros sobre multa de ofício: Como argumento
subsidiário, caso não seja aceito o cancelamento integral, a defesa
requer a exclusão dos juros de mora sobre a multa, fundamentando-se
na ausência de disposição legal expressa.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Preliminarmente, a Recorrente defende a necessidade de homologação de parte
das compensações questionadas em razão de decisão favorável obtida no processo conexo no
10880.928159/2010-66, estabelecendo uma relação de prejudicialidade entre os processos
administrativos.
9.A matéria suscitada se confunde com o mérito e com ele será examinada.
10.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma vez que o crédito
reconhecido, relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados.
11.Segundo o DD., o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito é de R$ 1.361.787,69, coincidente com o valor apresentado na DIPJ,
de R$ 1.361.787,59 (há uma pequena diferença de R$ 0,10). Entre as parcelas componentes do
referido saldo negativo, há estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
no valor declarado de R$ 437.801,38. Desse montante, foi confirmada a importância de R$ 154,59
e não confirmado o valor de R$ 437.646,79, em razão da não homologação das compensações das
estimativas de fevereiro/2006, a saber:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.302 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949067/2011-09
5

12.Independentemente de eventuais decisões proferidas em processos em que se
discute a compensação das estimativas, as dúvidas outrora existentes sobre a possibilidade de
estimativas que constituíram o objeto de declarações de compensação não homologadas ou
pendentes de homologação comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou
compensação foram definitivamente espargidas com a edição da Súmula CARF no 177, assim
enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
13.Portanto, em relação à parcela que persiste glosada relativa às estimativas
compensadas e não homologadas, de R$ 437.646,79, considerando que o caso sub examine se
amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que
tal valor seja reintegrado ao saldo negativo de CSLL em questão.
CONCLUSÃO
14.Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
de crédito adicional de R$ 437.646,79, e homologar as compensações declaradas até aquele
limite.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 125
DF CARF MF
Original